Tribunal: TJDFT
Processo: 0706029-40.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROVA ORAL COESA E CONVERGENTE. DESNECESSIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela acusada contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal de vias de fato, tipificada no artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941, para condenar a denunciada à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, com regime inicial aberto, não substituída por restritiva de direitos. Na oportunidade, foi concedida a suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos mediante as condições estabelecidas pelo Juízo da Execução.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I, da Resolução no 20, de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 81370114).
4. Em suas razões recursais, a defesa sustentou a insuficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação. Alegou que a contravenção prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais exige a comprovação de violência física, ainda que sem resultado lesivo, como elemento essencial à configuração da materialidade. Argumentou que, no caso concreto, inexistem elementos que comprovem a ocorrência da agressão, destacando que, conforme o Termo Circunstanciado, não foram constatadas lesões aparentes, razão pela qual não houve encaminhamento das partes ao IML para realização de exame de corpo de delito. Aduziu que a ausência de prova pericial compromete a demonstração da materialidade, sobretudo porque não há registros documentais ou técnicos aptos a corroborar a versão acusatória. Afirmou que a testemunha ouvida confirmou a inexistência de câmeras de vigilância no local, inexistindo meio externo de verificação dos fatos narrados. Defendeu que a condenação foi baseada exclusivamente em relatos verbais, desacompanhados de outros elementos probatórios, o que se mostra insuficiente à formação de um juízo condenatório seguro. Asseverou que a condenação fundada apenas em prova oral isolada viola os princípios do devido processo legal e da presunção de inocência. Requereu a reforma da sentença, com a absolvição da recorrente, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a suficiência de provas para autorizar a condenação da ré/apelante; (ii) analisar a comprovação da materialidade da contravenção prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, diante da ausência de exame de corpo de delito; (iii) aferir a aptidão da prova exclusivamente oral para sustentar o decreto condenatório, à luz dos princípios do devido processo legal e da presunção de inocência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O conjunto probatório demonstrou a materialidade e a autoria do fato, conforme se extrai dos elementos de informação constantes do Termo Circunstanciado no 576/2025 – 4a DP (Ocorrência Policial no 3.379/2025 – 1a DP), bem como da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a qual se mostrou consistente e corroborou os fatos narrados na denúncia.
7. Ao contrário do que sustentou a Defesa, o conjunto probatório revela-se coeso, robusto e suficiente para amparar a condenação. A vítima, em juízo, reiterou as declarações prestadas na fase inquisitorial, confirmando que a ré lhe desferiu tapas no braço. Não foi produzida, na instrução, prova capaz de infirmar a veracidade de seu relato. Inexistem elementos concretos que justifiquem a desconsideração de seu depoimento, tampouco indícios de que ela teria motivos para incriminar falsamente a apelante. A testemunha presencial, por sua vez, corroborou a versão apresentada pela vítima, ao afirmar que presenciou o momento em que a acusada desferiu tapas em seu braço.
8. A versão apresentada pela acusada, no sentido de que o contato físico teria ocorrido de forma involuntária ou reflexa, não encontra respaldo no conjunto probatório. Trata-se de narrativa isolada, dissociada das demais provas produzidas, as quais indicam a reiteração de atos físicos intencionais, incompatíveis com a alegada ausência de dolo. A prova oral, quando coesa e convergente, mostra-se apta à formação do convencimento judicial, especialmente em infrações de menor potencial ofensivo, como na hipótese em exame.
9. A ausência de exame de corpo de delito não compromete a comprovação da materialidade. A contravenção prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais consuma-se com a prática de violência física, ainda que dela não resulte lesão, sendo prescindível a produção de prova pericial. Assim, os relatos firmes e convergentes da vítima e da testemunha presencial são suficientes para demonstrar a ocorrência do fato típico, não havendo violação aos princípios do devido processo legal ou da presunção de inocência, devendo ser mantida a condenação tal como estabelecida na sentença.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e não provido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.